Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Vítima sob efeito de álcool e desacordada. Incapacidade temporária de oposição de resistência. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, IV, V ou VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial - de modo que o resultado do exame de corpo de delito não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro -, notadamente em face da prova oral consistente e coerente e da possibilidade de não terem sido deixados vestígios no corpo da vítima.
6. Está configurada a vulnerabilidade da vítima pela forte embriaguez etílica e, ainda, pelo fato de ela estar dormindo, o que lhe retirou, temporariamente, a capacidade de opor resistência.
7. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028221, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1883973, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 2060418, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 1863937, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 16/05/2024.